Tribunal: STF
Processo: ADI 6828
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO DO ITCMD. HIPÓTESES DO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. A publicidade e a repercussão social dos julgamentos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, possibilitam à parte legitimada a adequada compreensão do conteúdo do julgado, permitindo-lhe a oposição imediata de Embargos de Declaração. 



    2. Nos termos do art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, devem ser considerados tempestivos os presentes Embargos de Declaração. Precedente: ADI 6343 MC-Ref-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18/02/2022. 



    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 



    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 



    5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.